Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA A MENOR DE IDADE. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tendo em vista os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, verifica-se que a determinação de depósito dos valores em poupança em nome do menor, até que alcance a maioridade, salvo mediante ordem judicial em contrário, é a solução que melhor atende aos interesses do menor, notadamente porque não foram colacionadas aos autos provas hábeis a demonstrar a necessidade de utilização imediata da verba indenizatória em seu favor, tampouco foi devidamente esclarecido pelo genitor qual seria o destino da aplicação de tais valores, os quais, ressalte-se, não são de pequena monta.
2 – Caso sejam comprovados a necessidade de utilização imediata dos valores, a ausência de conflito de interesses entre o pai e o filho menor e o destino da verba a ser utilizada, nada impede que o valor devido a título de indenização por danos morais seja posteriormente levantado, por meio de alvará judicial a ser expedido pela autoridade competente em procedimento próprio.
Apelação Cível provida.